Tribunal: TJDFT
Processo: 0704997-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704997-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: LUZIA DE MARILAC CANTANHEDE D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação de conhecimento, rejeitou as preliminares suscitadas pelo ora agravante. Em síntese, o agravante requer a reforma da decisão para acolher as preliminares e extinguir o processo sem resolução do mérito. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Conquanto seja tempestivo o presente recurso, não é passível de conhecimento, tendo em vista a prolação de sentença no feito originário em 221.3.2025 (ID 229616710). Desta feita, a tutela recursal pretendida por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto. A superveniência do novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio. DISPOSITIVO Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator